Tribunal: TJDFT
Processo: 0743588-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743588-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA APARECIDA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Amanda Aparecida Gomes de Souza contra a decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, de indeferimento da tutela antecipada consistente na determinação de autorização/custeio de todos os procedimentos, meios e condições necessárias ao tratamento cirúrgico indicado pelo cirurgião-dentista especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, qual seja, a “cirurgia ortognática dos ossos maxilares”. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vez que é necessária prova, a ser produzida no momento processual adequado, sobre a necessidade da cirurgia. Cite-se.BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2023 08:39:04. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito . A parte agravante informa que: a) “é beneficiária da operadora ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE; b) após a análise do cirurgião assistente, foi diagnosticada com “uma deformidade dentofacial e Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono”; c) “as referidas deformidades resultam em prejuízos aos sistemas estomatognático e respiratório da Agravante, gerando, com isso, diversos riscos à sua saúde”, conforme relatório do cirurgião-dentista; d) apesar da urgência e da gravidade do quadro de saúde, o plano negou a cobertura da cirurgia. Afirma que “o cirurgião responsável pelo acompanhamento da paciente prescreveu procedimentos cirúrgicos amparados pela rol de procedimentos da ANS, como única alternativa eficaz de tratamento para evitar o agravamento da condição de saúde da recorrente”. Ainda assim, segundo a agravante, “a operadora Smile Saúde, em desacordo com o disposto na Resolução no 424/2017-ANS, instaurou uma junta médica, em desacordo com o contido no artigo 6o, §3o da referida norma, porquanto a escolha do profissional desempatador se deu unicamente sob a indicação da operadora, comprometendo a isenção do procedimento. Além disso a junta médica foi realizada de forma unilateral pela operadora, em total afronta à Resolução no 424/2017-ANS”. Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por falta de fundamentação, uma vez que “baseou-se em uma justificativa genérica sobre a necessidade de produção de provas”, sem especificar “as provas adicionais que precisam ser produzidas, especialmente diante do amplo conjunto probatório já trazido aos autos, composto por relatórios médicos detalhados e laudos polissonográficos”. Por isso, pede, preliminarmente, “que esta Corte, ao analisar o presente Agravo de Instrumento, reconheça a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada e, consequentemente, determine o reexame do pedido de tutela de urgência, com a devida motivação”. No mérito, alega que “não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado ao consumidor”, de sorte que “considerando que existe previsão contratual de cobertura para a doença, que está prevista no rol da ANS, não é admissível negar o tratamento à Agravante, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade”. Afirma, ainda, a ilegalidade da definição unilateral dos profissionais “desempatadores” da “junta odontológica” instaurada para auditoria, uma vez que ao cirurgião assistente não é facultada a indicação de profissional, mas tão somente a escolha entre os nomes apresentados pela parte agravada. Pede a reforma da decisão, para deferimento da medida de urgência. A agravante requer a concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Defiro a assistência judiciária gratuita à parte agravante. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). 1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Hei por bem acolher a preliminar de nulidade da decisão, em razão da ausência de fundamentação. “O art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe o dever de fundamentação a todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. A ausência de motivação, nesse sentido, imprime grave mácula à lisura do Poder Judiciário perante a sociedade, além de prejudicar a impugnação da decisão pelas partes e dificultar, em última instância, a própria análise, nessa instância superior, a respeito do acerto ou equívoco da decisão recorrida” (TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1630286, Relator: Eustáquio de Castro, DJE: 28/10/2022). Nos termos do art. 489, § 1o, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”; “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” e “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. No caso concreto, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o singelo fundamento de que seria necessária a dilação probatória, sem, no entanto, enfrentar minimamente os argumentos da parte ora agravante acerca da presença dos requisitos à concessão da medida, quais sejam, a probabilidade do direito (“compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica, sendo dever da operadora de plano de saúde garantir a cobertura para órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos e procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais listados nos Anexos da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como prescreve o art. 19 da mencionada Resolução”) e o perigo de dano (agravamento da situação clínica atual da agravante, à luz dos exames e relatórios médicos apresentados). Desse modo, é de se reconhecer a nulidade da decisão ora revista, por ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o, II, III e IV do Código de Processo Civil. Contudo, não se faz necessária a devolução dos autos à instância de origem, dada a maturidade da situação processual (Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, III), uma vez que se trata da apreciação de medida urgente, em caráter precário, de sorte que as evidências colacionadas pela parte agravante se revelam suficientes à análise da presença (ou não) dos requisitos à concessão da antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono excerto do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.215.368/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016): (...) “A doutrina admite aplicação do art. 515, § 3o, do CPC aos Agravos de Instrumento (Dinamarco, Cândido Rangel. A reforma da reforma, 6a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 162-163; Wambier, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, 4a ed., São Paulo: RT, 2006, pp. 349-350; Rogrigues, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil, 5a ed., São Paulo, RT, pp. 643-644; Alvim, J. E. Carreira. Código de Processo Civil reformado, 7a ed., Curitiba, Juruá, 2008, p. 351). (...). Por fim, de essencial relevância destacar que a jurisprudência do STJ admite a não aplicação da teoria da causa madura quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma exauriente, o que não acontece na presente hipótese, já que se trata de recebimento da inicial da Ação de Improbidade e de determinação cautelar da medida de indisponibilidade dos bens, situações em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial, sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação”. Na mesma linha de raciocínio: TJDFT, 6a Turma Cível, acórdão 1125091, Rel. Des Esdras Neves. 2. Análise dos requisitos à concessão (ou não) da antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida a este órgão revisional consiste na aferição da presença dos requisitos à concessão da tutela antecipada consistente na determinação de autorização/custeio de “cirurgia ortognática dos ossos maxilares”. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte. “O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1713375, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.6.2023). No caso concreto, o relatório do cirurgião-dentista assistente elenca os eventuais (potenciais) riscos à saúde decorrentes da não realização do procedimento, “tais como, desgaste dentário acelerado devido à má oclusão, disfunção temporomandibular, hipertensão arterial, potencialmente causada por episódios de apneia, riscos cardiovasculares, agravamento da sonolência diurna, com potenciais riscos de acidentes de trânsito ou no ambiente de trabalho". No entanto, o laudo do cirurgião-dentista médico não especifica o perigo de dano iminente a justificar satisfatoriamente a imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico (ortognática), sem o estabelecimento do contraditório. Além disso, a par de não demonstrada suficientemente a situação de urgência e emergência, a auditoria inicial do plano de saúde apresentou conclusão diversa, o que poderia acenar inclusive para a necessidade de prova pericial. Transcreve-se: Baseado no relatório apresentado verifica-se que o cirurgião assistente está pleiteando a realização de cirurgia ortognática, porém verificam-se algumas incoerências em relatório cirúrgico: Verifica-se em relatório que a paciente é portado de má oclusão dentária, porém os exames anexados e fotografias não evidenciam tal característica. A paciente apresenta oclusão mantida m, estável e em classe I de Angle. Logo não se justifica a cirurgia com o propósito de melhora da oclusão dentária, pois não haverá mudança na mesma. Nesse mesmo sentido não haverá mudança na eficiência mastigatória visto que com a cirurgia não ocorrerá mudança na oclusão. O exame de telerradiografia é pobre no sentido de diagnóstico em relação a apneia obstrutiva do sono. É mencionado alteração em Nfa-Nfp, porém Bfa[1]Bfp não apresenta alterações. A videoendoscopia nasal, não fornece subsídios suficientes para realização de cirurgia ortognática com fins de melhoria em vias aéreas. Sendo assim o parecer foi desfavorável aos materiais e procedimentos. No mais, a auditoria concluiu pela necessidade de formação da junta odontológica para análise do caso específico, o que, aparentemente, atenderia as diretrizes da Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS. Nesse panorama, somente após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, se poderá concluir, com maior segurança, pela abusividade (ou não) da recusa de cobertura odontológica. No mesmo sentido, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. DELIBERAÇÃO DE JUNTA ODONTOLÓGICA. DIVERGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela de urgência para determinar à parte ré que custeasse o procedimento cirúrgico solicitado pela autora (Cirurgia Buco-Maxilo-Facial). 1.1. No agravo interposto, a operadora de saúde requer o provimento do agravo para, reformando a decisão recorrida, revogar a liminar deferida na origem. 2. Ao que consta, em que pese o tratamento indicado à autora esteja previsto no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde - ANS (RN no 465/2021), a negativa por parte do plano de saúde requerido não sobreveio de forma arbitrária, mas com amparo em divergência médica acerca do procedimento odontológico e/ou cirúrgico, conforme identificado em junta médica específica, nos termos art. 6o, § 2o, da Resolução Normativa no 424/2017 e o art. 4o, inciso V, da Resolução CONSU no 8/1998. 2.1. Assim, embora o relatório emitido pelo médico assistente da parte agravada recomende o procedimento cirúrgico odontológico, tal elemento, por si só, não confere verossimilhança às alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar as despesas relacionadas à cirurgia prescrita, posto que amparado em parecer de junta médica/odontológica atendendo às previsões normativas da ANS. 3. Conclui-se, assim, pela falta de elementos suficientes que assegurem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, incumbindo à parte agravada o encargo de demonstrar que a cirurgia em questão se revela de caráter de urgência/emergência e imprescindível para o restabelecimento da saúde. 3.1. Outrossim, a correta análise dos fundamentos que aparam a negativa da junta médica do plano de saúde, assim como a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais solicitados pelo médico da parte agravada demandam a respectiva dilação probatória. 3.2. Precedente: "A controvérsia entre os pronunciamentos profissionais colacionados somente poderá ser dirimida mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Na hipótese, não resta comprovada situação de urgência ou emergência odontológica necessária para o provimento liminar do pleito". (07309322620218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2022.) 4. Assim, revela-se prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 4.1. Ausentes os requisitos que levaram a concessão da liminar em favor da agravada na origem (art. 300 do CPC). 5. Agravo provido. (Acórdão 1707778, 07300079320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS E DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia acerca da natureza dos procedimentos, bem como os materiais a serem utilizados, demandará a realização de prova pericial e de instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem. 2. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida, não havendo modificações a serem feitas, por ora, na decisão agravada. Mesmo porque, tal questão será melhor apreciada e esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas aqui discutidas. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762447, 07027722020238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o presente momento processual, é de se reconhecer que as evidências catalogadas não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Acolho a preliminar de nulidade da decisão originária, ora revista, por ausência de fundamentação. Situação processual suficientemente madura à apreciação da medida de urgência. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator